Tribunal: STF
Processo: ARE 1347061
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 107, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 7.648/2011. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INDULTO, AO FUNDAMENTO DE QUE O PLEITO JÁ HAVIA SIDO NEGADO EM 12.04.2014, EM RAZÃO DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1º DO CITADO DECRETO. OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ESTES FORAM REJEITADOS PELO MAGISTRADO A QUO.



    PRETENSÃO RECURSAL: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RELATIVA À PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 7.648/2011. INACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL REFERENTE AO DECRETO CONCESSIVO. DECISÃO QUE REALIZOU, EM 29.11.2011, A SOMA DAS PENAS DO AGRAVANTE EM 06 (SEIS) ANOS E UM (UM) MÊS DE RECLUSÃO - MUTIRÃO CARCERÁRIO - QUE NÃO OBSERVOU A EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA NOS AUTOS Nº. 0003722-33.2010.8.05.0113 (21/09/2011), QUE O CONDENOU PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 121, § 2º, IV E ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, POR TRÊS VEZES, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, A UMA REPRIMENDA DE TRINTA E SEIS ANOS DE RECLUSÃO, TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO NATALINO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA PENA DO DELITO IMPEDITIVO (CRIME HEDIONDO), CONFORME EXIGIDO NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 7º DO DECRETO NORMATIVO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1º, 5º E 7º, TODOS DO DECRETO Nº. 7.648/2011. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA EM SEUS INTEIROS TERMOS. 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XLVI, XLVII, alínea b, 84, inciso XII, 93, inciso IX, e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) art(s). 5º, inciso XLVII, alínea b, e 97 da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    In casu, o Agravante persegue a extinção da pena de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, com fundamento no Decreto Presidencial nº. 7.648/2011.



     



    (...)



    Como cediço o indulto é um ato de clemência constitucional, da competência do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da CR, “com a finalidade de declarar a extinção da punibilidade, modificação ou redução da pena de condenados, coletivamente considerados, que estejam em determinadas situações jurídicas”, como explica Rafael de Souza Miranda (Manual de Execução Penal. Teoria e prática. Salvador: Editora JusPodivm, fl. 257).



    Cada decreto traz, portanto, as suas peculiaridades e requisitos. Diante disto, compete examinar os limites fixados no Decreto Presidencial ora em testilha para concessão do benefício requerido pelo ora Agravante.



    A princípio, no tocante aos delitos previstos nos artigos 15 e 16, ambos da Lei nº. 10.826/03 (autos nº 0000555- 24.2009.805.0119 e nº 0000726-78.2009.805.0119), cujas penas restaram somadas em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, através da decisão de fl. 25 (Evento nº. 7218644), não havia, em tese, impedimento à concessão do indulto, nos termos do decreto concessivo de 2011.



    Todavia, do exame minudente dos autos observa-se que, em 21/09/2011 fora prolatada uma terceira sentença condenatória em desfavor do reeducando, nos autos nº. 0003722-33.2010.8.05.0113 (pena fixada em 36 (trinta e seis) anos de reclusão), transitando em julgado para a acusação, razão pela qual o Juízo das Execuções Penais, quando do exame do pedido no ano de 2014, entendeu que o Agravante não preenchia os requisitos exigidos no I, do art. 1º, do Decreto nº. 7.648/2011.



    In casu, defende o Agravante que a aludida condenação, embora realizada antes da publicação do aludido Decreto, não se constitui em fato impeditivo a concessão do indulto, haja vista que não havia transitado em julgado para a Defesa, o que só foi ocorrer no ano de 2012. 



    À luz do Decreto nº. 7.648/2011 verifica-se que não assiste razão ao Agravante quando pleiteia a concessão do benefício nesta instância. Senão veja-se:



     O Decreto Presidencial nº. 7.648/2011 prevê:



    (...)



    Como visto o decreto natalino ora em testilha traz de forma expressa no seu art. 7º a data de 25.12.2011 como marco para aferição das condições necessárias para a concessão do indulto, ressalvando no art. 5º, I, que os benefícios previstos no seu texto seriam cabíveis ainda que, ‘a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa na instância superior’. (sic) (grifos acrescidos), não exigindo, assim, o trânsito em julgado em definitivo das condenações para fins de exame do requisito objetivo do indulto.



    Destaque-se que inobstante não tenha sido observado na decisão proferida no mutirão carcerário, que somou as penas do Agravante em 29.11.2011 (Evento nº. 7218644, fl. 25), a sanção fixada na sentença prolatada nos autos nº. 0003722-33.2010.8.05.0113 (36 (trinta e seis) anos de reclusão), esta última transitou em julgado para a acusação em data anterior ao decreto concessivo, atendendo aos limites temporais previstos no normativo.



    (...)



    Desse modo, na data limite para aferição dos requisitos necessários para a concessão do benefício, prevista no Decreto Presidencial nº. 7.648/2011, o Agravante possuía 03 (três) sentenças condenatórias, duas transitadas definitivamente em julgado e uma transitada em julgado para a acusação, não preenchendo, assim, os requisitos necessários exigidos no decreto natalino (art. 1º), considerando a existência de delito impeditivo, cuja pena restou fixada em 36 (trinta e seis) anos de reclusão, o qual requer, ainda, por se tratar de crime hediondo, o adimplemento da fração de 2/3 (dois terços), exigida no parágrafo único, do art. 7º, do referido normativo."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente